Tribunal: CARF
Processo: 11052.000617/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000617/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.838 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
NOTARESH BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
VALIDADE INTIMAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDO NO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
Nos termos da Súmula CARF Vinculante n. 9, a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatária é válida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000617/2010-16
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000617/2010-16

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 08 de abril de 2011
que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte por ter sido
considerada intempestiva.
2.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com o
seguinte arrazoado:
a) Pugna pela nulidade do acórdão pela indevida citação;
b) Aduz que embora o Aviso de Recebimento dos Correios constante às fls. 98
do V1, foi recebido em 05/01/2011, sem esclarecer o nome da pessoa que o
recebeu e se detinha poderes para tanto. Alega que a efetiva ciência da
notificação pela Recorrente somente ocorreu no dia 07/01/2011 e que, em
virtude de se tratar de semana seguinte às festas de fim de ano, seria de suma
importância que fosse dada ciência efetiva do sujeito passivo;
c) Que após a ciência de sua exclusão do SIMPLES, não pôde ter acesso ao
processo administrativo fiscal, tornando-se impossível a apresentação de
recurso para combater os fundamentos que motivaram a exclusão da
Recorrente do simples e do simples nacional;
d) Que houve cerceamento de defesa neste caso;
e) Requer, por fim, seja declarada a tempestividade de sua a manifestação de
inconformidade, bem como seja possibilitada a apresentação de defesa com os
argumentos de mérito, e, por fim, seja determinado o julgamento em conjunto
com o processo administrativo fiscal n.° 11052.000618/2010-61, por força da
aplicação do princípio da razoabilidade.
3.
Por fim, requer seja anulada a decisão recorrida para determinar novo
julgamento com análise do mérito da Manifestação de Inconformidade ou mesmo que, caso, se
entenda que o presente processo reúne os elementos suficientes para tanto, dar provimento ao
recurso para reconhecer a legalidade da declaração de compensação apresentada, homologando-
a.
É o relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000617/2010-16

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as condições para sua
admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento.
2.
Cinge-se a controvérsia à tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte em 08 de fevereiro de 2011, de modo a
impugnar a sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de pequeno Porte, em virtude de ter sido verificado que a
empresa havia omitido a Receita Bruta no valor de R$ 7.189.546,49, que ultrapassa o limite de
receita bruta prevista no inciso II do art. 2° da Lei n° 9.317/1996, na redação da Lei
ri°11.196/2005 (PP R$ 2.400.000,00).
3.
Conforme se verifica pela documentação acosta aos autos à fl. 98 do V1, a
intimação do contribuinte se deu por meio postal em 05/01/2011, nos termos do art. 23, II do
Decreto 70.235/72, tendo sido recebida por Janine Oliveira.

4.
Logo, descabe o argumento da Recorrente de que a intimação somente se
efetuou em 07/01/2011 por não ter-se “esclarecido o nome da pessoa que o recebeu e se detinha
poderes para tanto”.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000617/2010-16

5.
Ressalta-se que em virtude do teor na Súmula CARF Vinculante n. 91, não
cabe a esta turma de julgamento desconsiderar a citação feita por via postal e confirmada por
meio de AR com assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal da empresa.
6.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 Súmula CARF n. 9 - Vinculante: "É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário".
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000617/2010-16

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital